Tribunal: TJES
Processo: 0018585-98.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018585-98.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTENIO LUIZ CARDOSO

APELADO: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRÉVIA INTIMAÇÃO ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELANTE QUE NÃO PRODUZIU PROVA ACERCA DOS FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015
(arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)”.(AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

2 - O Julgador entendeu

suficientes as provas produzidas, razão pela qual determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC).

3 - Sob tal premissa, não resta configurado o cerceamento de defesa, revelando o silêncio do requerido a sua anuência com o julgamento antecipado do feito.

4 - Comprovou o requerente, mediante documentos, a existência da relação jurídica entre as partes, de modo que incumbiria ao requerido fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em contestação, ônus do qual não se desincumbiu, embora oportunizado para tal.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018585-98.2016.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 27/9/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

T
rata-se de Apelação Cível interposta por Lastênio Luiz Cardoso em face da Sentença reproduzida às páginas 126-131, integrada às páginas 132-133 e às páginas 158-159 (dos autos digitalizados), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Cobrança ajuizada por Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (páginas 166-188) o ora Apelante aduz, como fundamento do pedido de anulação e/ou reforma da Sentença, em resumo, que (i) houve cerceamento do direito de defesa porque não houve intimação para especificação de provas a produzir; (ii) houve equívoco do Magistrado em relação ao afastamento da alegação de incompetência do Juízo e, também, daquela pertinente à ilegitimidade passiva
ad causam
; (iii) não houve contratação entre as partes; (iv) o negócio jurídico indicado pela Apelada padece do vício da simulação.

Contrarrazões às páginas 200-212 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda ajuizou Ação Ordinária em face de Lastênio Luiz Cardoso com a alegação de que:

“
(...) celebrou contrato de locação de maquinas pesadas para extração de blocos de granito de lavra de propriedade do ora Requerido, com duração preestabelecida de 30 dias corridos, renováveis automaticamente ao fim de cada período.” (Página 04 dos autos digitalizados).

Na sequência, aduziu que disponibilizou equipamento para o Requerido (Escavadeira Hidráulica - Série N60717739, Marca Hyundai, Modelo R210-LC7) pelo valor mensal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que dele se utilizou por pouco mais de 02 (dois) meses e meio, de modo que:

“
(...) somados todos os custos temos que ao término da avença restava o Autor com um crédito de R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), dos quais honrou o Réu com apenas R$13.861,80 (treze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), através da cessão de 46,206m2 de granito, restando em aberto à quantia de R$49.638,20 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos) desde 20/12/2013.” (Página 05).

Para comprovar suas alegações, a empresa Autora acostou aos autos a cópia do negócio jurídico estabelecido entre as partes (páginas 24-28) e trocas de e-mails com uma outra empresa (Ksa Mineração Ltda) - ainda que com referência ao nome do Requerido -, como se vê nos documentos reproduzidos às páginas 30-38.

O MM. Juiz
a quo
, assim que recebeu os autos, proferiu o Despacho constante à página 44, no qual determinou à Autora juntar mais elementos de prova a fim de viabilizar a análise da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, já que os documentos até então juntados não seriam “
suficientes para comprovar ou tornar verossímil a alegada mora do réu, o que impede seja deferida a medida liminar pleiteada
”
.

Após a Autora asseverar (página 48) já ter juntado “
aos autos todos os documentos que comprovam o alegado
”
, o Magistrado ordenou a citação do Requerido, não sem antes ponderar o seguinte:

“
Tendo em vista a não apresentação de novos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança da alegação feita pelo autor, deixo de analisar a liminar, para apreciá-lo após o contraditório.” (Página 50).

Depois da apresentação de contestação (páginas 62-74) e da réplica (páginas 88-100), o Magistrado
a quo

proferiu o seguinte Despacho:

“
Ao analisar os autos, verifico a possibilidade do julgamento antecipado da lide na forma do art. 355 do CPC, desta forma, intimem-se as partes para manifestarem-se, caso queiram, no prazo sucessivo, de 10 (dez) dias.

Após, vcnham-me conclusos os autos para SENTENÇA, se for o caso, na forma do art. 12, do CPC.” (Página 102).

Enquanto a Autora requereu (páginas 106-108) a produção de prova testemunhal, o Requerido não se manifestou nos autos, até que o Juiz, na Sentença reproduzida às páginas 126-131, integrada às páginas 132-133 e às páginas 158-159, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar:

“
(...) o réu ao pagamento, para o autor, da quantia (...) referente à locação e à mobilização/desmobilização do equipamento exposto em contrato, no valor de R$ 32.838,20 (trinta e dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), referentes ao período de utilização do equipamento pelo requerido, correspondente entre 02/10/2013 e 18/12/2013 devidamente acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento.” (Páginas 132-133).

Inconformado com os termos da Sentença, o Requerido interpôs o recurso em julgamento (páginas 166-188), no qual aduz, dentre outros argumentos, que o
decisum

deve ser anulado porque houve cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a ausência de intimação para especificação das provas que pretendia produzir.

Segundo defende o ora Apelante, há fatos essenciais ao esclarecimento da controvérsia que demandavam a abertura da fase instrutória, bem assim que a intimação contida no Despacho reproduzido à página 102 dizia respeito à possibilidade de julgamento antecipado “
e não para indicarem as provas que pretendiam produzir
”
(página 172).

Aduz, ainda, que em:

“
(...) relação a essa intimação, especificamente, não houve manifestação por parte do Apelante, até porque sustentou a incompetência do Juízo
a quo

para processar e julgar o feito, bem como sua ilegitimidade passiva
ad causam
, perfazendo matérias a justificar o imediato julgamento por sentença.”

Com estes esclarecimentos a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto, entendo, a partir da análise dos autos, que a hipótese é, sim, de declarar a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa
das partes

(e não só do Apelante).

No caso, com a mais respeitosa vênia ao MM. Juiz
a quo
, a discussão havida entre as partes demanda, sim, a necessidade de produção de provas, as quais, aliás, foram devidamente identificadas pelo Juiz quando proferiu o Despacho inicial (página 44) e quando deixou de examinar o pedido liminar formulado na petição inicial justamente dada a ausência de elementos probatórios mais robustos (página 48).

Assim, não se há falar em aplicação do art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) porque, como dito, havia necessidade de produção de prova (inciso I do citado dispositivo legal) e não se trata, a hipótese em julgamento, de revelia (inciso II).

Ademais, o seguinte trecho da Sentença,
data maxima venia
, reforça a conclusão pela nulidade do
decisum
:

“
A presente demanda cinge-se na apreciação da existência ou não de débitos em desfavor do réu oriundos de serviços prestados pela parte autora, que pretende o pagamento da quantia de R$ 82.547,14 (oitenta e dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), sendo R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), referentes ao período de utilização do equipamento pelo requerido, correspondente entre 02/10/2013 e 18/12/2013, bem como R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), concernentes aos danos causados ao equipamento, e por fim, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), decorrentes da mobilização/desmobilização do maquinário.

A fim de demonstrar o seu direito, aduzindo a existência de débitos em desfavor do réu, acostou aos autos, cópia do contrato (fls. 13/15), cópia de e-mails recebidos com os dados pessoais do requerido, bem como cópia de e-mail informando a existência de débitos em face do réu.

Por sua vez, o requerido afirma desconhecer qualquer relação jurídica entre as partes, alegando que a assinatura constante no contrato fora obtida de modo ardil, fomenta assim, que o instrumento contratual objeto da lide,
padece de vício de simulação, devendo, portanto, ser declarado nulo, no entanto, não apresentou nenhuma prova quanto a tais alegações, ônus que lhe competia segundo o art. 373, II do Código de Processo Civil

(...).

(...).

Mesmo após o prazo concedido para especificação probatória (fls. 52), o réu quedou-se silente, acarretando na PRECLUSÃO TEMPORAL ao direito de produção de provas. Ou seja, mesmo depois de intimado, o réu não pretendeu produzir prova quanto às alegações relativas ao contrato.

Depara-se, ao final, com a imposição de decidir o presente feito com base nas provas trazidas aos autos pela parte requerente,
presumindo-se pela veracidade dos documentos acostados
.

Assim, ante a ausência de provas das alegações do réu, a fim de comprovar a inautenticidade dos documentos juntados pela requerente, entendo que, sequer merece análise a arguição de falsidade material,
tendo em vista que, em tempo oportuno, não houve manifestação do requerido para provar o que fora alegado em sede de contestação (certidão às fls. 55-v), divergindo do que versa o artigo 431 do Código de Processo Civil

(...).” (Sem os grifos no original).

Ora, a distribuição do ônus da prova constitui, conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), regra de instrução (e não de julgamento), uma vez que influencia no comportamento processual da parte (REsp 802832/MG), daí porque ela deve ocorrer na fase de saneamento, de modo a deixar claro a quem possui o ônus da prova de comprovar cada alegação.

Assim, nada obstante a intimação das partes a respeito da possibilidade de julgamento antecipado do feito, não houve, de fato, distribuição do ônus da prova, o que só veio a ocorrer na Sentença (regra de julgamento), ocasião em que o Magistrado
a quo

considerou suficientes aqueles mesmos documentos (cópia do contrato e e-mails, apenas) antes reputados como insuficientes.

Com efeito, é relevante o argumento do Apelante de que, pelo desenrolar da tramitação do feito, tudo indicava o acolhimento de uma das teses prejudiciais expostas na contestação (incompetência do Juízo ou ilegitimidade passiva), uma vez que as provas acostadas à petição inicial foram consideradas insuficientes em duas ocasiões distintas; em resumo, a falta de distribuição do ônus da prova influenciou o comportamento processual do Apelante.

Insta salientar que as provas acostadas à petição inicial, de fato, aparentam fragilidade quando consideradas isoladamente, uma vez que não há explicação plausível para uma empresa (Autora/Apelada) estabelecida no Município de Serra firmar contrato com uma pessoa física (Requerido/Apelado) domiciliada no Município de Baixo Guandu para prestação de serviços a outra empresa (Ksa Mineração Ltda) sediada em Itueta/MG.

Aliás, esta segunda empresa, Ksa Mineração Ltda, era quem, aparentemente, negociava o contrato, tanto é assim que foi ela quem enviava e recebia e-mails da Apelada e, ademais, que forneceu (página 32) o nome e os dados do Apelante para formalizar o instrumento contratual (o qual, inclusive, não conta com a qualificação completa do Apelante).

De tudo quanto dito,
data venia
, constata-se a inexistência de provas dos fatos descritos na petição inicial, sobretudo quando contrapostos com os argumentos constantes na contestação, ambas a exigir a instauração da fase instrutória para melhor aprofundamento da controvérsia, inclusive com expressa e prévia distribuição do ônus probatório.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, inclusive cabendo ao Juiz da causa distribuir o ônus da prova e permitir às partes a indicarem e especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Iniciado o julgamento, o
E. Relator
,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
proferiu voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao apelo
para anular a sentença primeva em razão do cerceamento de defesa.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“
[...]

a discussão havida entre as partes demanda, sim, a necessidade de produção de provas, as quais, aliás, foram devidamente identificadas pelo Juiz quando proferiu o Despacho inicial (página 44) e quando deixou de examinar o pedido liminar formulado na petição inicial justamente dada a ausência de elementos probatórios mais robustos (página 48).

Assim, não se há falar em aplicação do art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) porque, como dito, havia necessidade de produção de prova (inciso I do citado dispositivo legal) e não se trata, a hipótese em julgamento, de revelia (inciso II)”.

Consignou, ainda, o culto colega que
“
[...] nada obstante a intimação das partes a respeito da possibilidade de julgamento antecipado do feito, não houve, de fato, distribuição do ônus da prova, o que só veio a ocorrer na Sentença (regra de julgamento), ocasião em que o Magistrado a quo considerou suficientes aqueles mesmos documentos (cópia do contrato e e-mails, apenas) antes reputados como insuficientes”

e que seria
“
[...] relevante o argumento do Apelante de que, pelo desenrolar da tramitação do feito, tudo indicava o acolhimento de uma das teses prejudiciais expostas na contestação (incompetência do Juízo ou ilegitimidade passiva), uma vez que as provas acostadas à petição inicial foram consideradas insuficientes em duas ocasiões distintas; em resumo, a falta de distribuição do ônus da prova influenciou o comportamento processual do Apelante”
.

Na sequência, o culto
Des. Fábio Brasil Nery

inaugurou a divergência para
negar provimento ao recurso
, sustentando, em suma, que, embora as partes tenham sido intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, apenas a parte autora se pronunciou, ao passo que o ora apelante permaneceu inerte, de modo que o seu silêncio fez com que anuísse com tal julgamento.

Por fim, aduziu que o requerente comprovou, mediante documentos,
“
[...] a existência da relação jurídica entre as partes, de modo que incumbiria ao requerido fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em contestação, ônus do qual não se desincumbiu, embora oportunizado para tal”.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, pedindo
vênia

ao Eminente Relator, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo culto Desembargador
Fábio Brasil Nery.

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve cerceamento de defesa por parte do magistrado sentenciante ao julgar antecipadamente a lide.

No édito singular, o julgador primevo compreendeu que as provas até então colacionadas aos autos se mostravam suficientes para o conhecimento do mérito, sendo desnecessárias, portanto, outras diligências probatórias.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, em análise dos autos, verifico que o juízo singular, em despacho proferido à fl. 52, por vislumbrar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre tal ponto, sendo que, após o pronunciamento da autora e a inércia do réu, o juízo primevo concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

Sendo assim, a meu sentir, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se a parte, intimada, permaneceu silente.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, chamada a especificar as provas que pretendia produzir para demonstrar suas alegações, queda-se inerte. Precedentes.[...]
(AgRg no AgRg no AREsp 589.144⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16⁄04⁄2015, DJe 14⁄05⁄2015)

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, ainda que a parte, na inicial ou na contestação, apresente requerimento de futura produção das provas em direito permitidas, caso fique silente e não as especifique após o respectivo juízo intimá-la devidamente a tanto, opera-se a preclusão do direito de produzi-las.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Aliás, essa abordagem, inclusive, denota comportamento característico do instituto do
venire contra factum proprium
, que, após permanecer inerte, interpõe recurso de apelação arguindo cerceamento de defesa.

Em outros termos, como o requerido não especificou qualquer pedido de produção de provas quando intimado para tanto, deixou de se desincumbir desse ônus no prazo cabível, abdicando da faculdade de produzir provas, permitindo concluir pela preclusão de tal faculdade, sem embargo da eventual existência de protesto de todos os meios de provas admitidos em direito na contestação.

É esse o entendimento sustentado pela doutrina mais atualizada sobre o tema:

“
Caso a parte se quede inerte quando intimada para especificar as provas que deseja produzir, presume-se que desistiu da diligência anteriormente requerida, por considerar desnecessária em face aos demais elementos presentes nos autos
. Pode-se afirmar, neste caso, que o litigante exerceu posição jurídica em contradição ao comportamento inicialmente adotado, uma vez que, ao praticar dois comportamentos, separados por determinado espaço de tempo, o segundo contraria o primeiro, o que implica na atribuição de efeito apenas à última manifestação. Destarte, quando a parte nada manifesta face ao comando para especificação de provas, incorre em perda do poder processual probatório em razão do seu não exercício no momento oportuno, estando, pois, precluso o seu direito de produção de provas.
Neste caso, configura-se a preclusão temporal, pois a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual de indicação de provas, fazendo com que a preclusão opere seus efeitos.

(...)

Assim, os pedidos de produção de provas feitos na inicial e na contestação devem ser reiterados quando instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir. Caso permaneçam inertes em face de tal determinação, que se dá em fase mais adiantada do processo, é porque desistiram da prova inicialmente arguida na fase postulatória, o que força à conclusão de inexistir cerceamento de defesa se o magistrado, neste caso, julgar antecipadamente a lide
. (Carlos José Cordeiro e Josiane Araújo Gomes. Efeitos do Comando Judicial para Especificação de Provas no Processo Civil Brasileiro. Revista de Processo, volume 245 – julho de 2015)

Portanto, considerando a inércia da parte requerida em fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em sede contestatória, entendo que a solução da lide deve se guiar pelas regras ordinárias previstas no art. 373, do CPC.

Diante do exposto, pedindo
vênia

ao culto Relator,

CONHEÇO

do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

para acompanhar a divergência inaugurada pelo E. Des.
Fábio Brasil Nery.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

A
penas pa
r
a rememorar, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/apelada
Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda-ME

a fim de condenar o requerido/apelante

Lastênio Luiz Cardoso
ao pagamento da importância de R$ 32.838,20 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), referentes à locação e à mobilização/desmobilização do maquinário no período de sua utilização (02/10/2013 a 18/12/2013), conforme se verifica da sentença (fls. 64/66-v), que foi complementada, de ofício, pela decisão de fls. 67/67-v.

Ao proferir judicioso voto, o eminente Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, acolheu a tese jurídica de cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, deu provimento à
apelação cível

a fim de “
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, inclusive cabendo ao Juiz da causa distribuir o ônus da prova e permitir às partes a indicarem e especificarem as provas que pretendem produzir
”
.

Na sequência, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery

inaugurou divergência ao concluir pelo
desprovimento
da
apelação cível
, por considerar não ter havido o alegado cerceamento de defesa, seguindo-se de manifestação no mesmo sentido do eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

Após, vieram-me conclusos os autos para análise, na forma do art. 942 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, inexiste erro de procedimento quando o julgador, avaliando as provas reunidas nos autos, conclui pela sua suficiência para formar seu convencimento e resolver a lide no estado em que se encontra, conforme se extrai da redação dos arts. 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC/2015.

In casu
, não identifico mácula no proceder do douto magistrado, uma vez que, determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (CPC/2015, art. 355),
manteve-se silente o requerido
, o que, salvo melhor juízo, deve ser compreendido como ausência de interesse de sua parte na produção de outras provas, além das já constantes dos autos.

Com a devida vênia, a intimação para que as partes se pronunciassem sobre a possibilidade de se julgar antecipadamente a lide torna desnecessária, salvo melhor juízo, uma segunda intimação para especificar as provas que pretendiam produzir, conforme o apelante aparentemente entende ser necessário, tendo em vista que, ao sinalizar acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (fl. 52), o magistrado já havia vislumbrado a desnecessidade de produção de outras provas (CPC/2015, art. 355, inciso I), porém, antes consultou as partes e tão somente a autora se manifestou.

A respeito da produção, em si, de provas das alegações, cuja necessidade foi constatada pelo eminente Relator, ouso discordar de tal entendimento por ter a parte autora anexado cópia reprográfica do contrato celebrado entre as partes (fls. 13/15), além de mensagens eletrônicas relacionadas às tratativas entre elas e à cobrança pela utilização do equipamento locado (fls. 16/20), assim desincumbindo-se de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I); com isso, cabia ao requerido produzir prova da alegada insubsistência da cobrança por estar fundada em contrato cuja assinatura a ele atribuída seria falsa; no entanto, manteve-se silente ao ser advertido acerca da possibilidade de julgar antecipadamente a lide, o que, repito, implicitamente o havia instado a refutar a abreviação do procedimento e, a toda evidência, lhe cabia requerer a produção de provas, sobretudo, de natureza técnica (
rectius
: grafotécnica) com o escopo de aferir a autenticidade da assinatura inserida no contrato e outras mais, cuja utilidade porventura demonstrasse.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual aqui verificado.

Acrescento ainda que a determinação de emenda à inicial para que a autora trouxesse outros elementos probatórios, por considerar o juiz insuficientes aqueles até então constantes dos autos ao examinar o pedido de liminar (fl. 23), sem que outras provas fossem anexadas pela autora (fl. 25), certamente não impediria o posterior julgamento de procedência parcial dos pedidos com base no mesmo arcabouço probatório, tendo em vista que a gravosa medida postulada (
rectius
: arresto de bens) recomenda, via de regra, que haja prévia oitiva da parte contrária – que, até então, não integrava a relação processual – ao passo que, ao sentenciar, o juiz já detinha conhecimento da frágil defesa apresentada pelo requerido que, em última análise, revelava-se incapaz de infirmar as alegações autorais.

De igual forma, não prospera a alegação do requerido/apelante de que havia formulado pedido genérico de provas na contestação, por haver sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016)
’
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.586.247/GO, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2020, DJe de 15/06/2020).

Como acima dito, descabe falar numa segunda intimação para especificação de provas, quando já instadas a se pronunciarem acerca da possibilidade de julgamento antecipado, na medida em que a partir da primeira, a um só tempo, se resolveu sobre a necessidade (ou não) de serem produzidas outras provas além das já constantes dos autos e, na espécie, a inércia do requerido foi acertadamente compreendida como desinteresse de sua parte na produção de provas.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
acompanho a divergência
a fim de
negar provimento

ao recurso.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 20/11/2023

V O T O
DE V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para examinar a questão proposta por meio de apelo, interposto na ação ajuizada por
Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda,
em que o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o ora apelante ao pagamento de valor referente à locação de maquinário para realização de extração de blocos de granito.

No Voto de relatoria houve entendimento de ocorrência do cerceamento de defesa do direito de ambas as partes e a consequente anulação da sentença proferida.

Inaugurada a divergência pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, ao negar provimento ao recurso de
Lastênio Luiz Cardoso
, considerou que o silêncio do requerido, ao ser instado a se manifestar quanto ao julgamento antecipado da lide, revelou sua anuência com a medida implementada, além de ter ressaltado que o requerente/apelado comprovou a existência da relação jurídica, restando ao acionado/apelante a demonstração de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito pleiteado em sede de contestação, o que não providenciou.

Em seguida, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou a divergência, destacando caber ao juízo, destinatário da prova, determinar que se produzam provas necessárias ao julgamento da lide e que, após instar as partes sobre o julgamento antecipado da lide, entendeu que eram satisfatórias, concluindo por ausência da tese de cerceamento de defesa.

Respeitosamente, rogando
venia
ao eminente Relator que proferiu judicioso Voto, entendo não ter havido o cerceamento de defesa no caso em apreço.

Sem pretender me estender diante dos elaborados Votos já proferidos, ressalto apenas que o cerceamento de defesa configura-se quando à parte não é oportunizada a produção de prova ou apesar de requeridas e indeferidas, ocorre o julgamento desfavorável ao peticionante, dissonando a medida do devido procedimento instrutório.

Consigne-se, que apesar do entendimento de não haver a preclusão para o magistrado em questões probatórias, é assente o entendimento contrário para as partes envolvidas na contenda. Destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Com isso, apesar de ter o juízo entendido inicialmente pela insuficiência de elementos que o permitissem examinar e conceder o pedido
in limine littis
, posteriormente oportunizou às partes a manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide, em correspondência aos princípios corolários do devido processo legal e ampla defesa, repito, não sendo caso de cerceamento de defesa.

Em conclusão, rogando
venia
ao eminente Relator, acompanho integralmente o Voto divergente proferido pelo Desembargador Fábio Brasil Nery, para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
Lastênio Luiz Cardoso
.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(Pedido de Vista)

Eminentes Pares, rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta por
LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
deu provimento ao recurso para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e, após detida análise, adianto que alcancei conclusão distinta.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015
(arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)”.(AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Neste caso, o Julgador entendeu

suficientes as provas produzidas, razão pela qual determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC).

Somente a parte autora se manifestou, permanecendo inerte o apelante.

Sob tal premissa entendo não configurado o cerceamento de defesa, revelando o silêncio do requerido a sua anuência com o julgamento antecipado do feito.

Comprovou o requerente, mediante documentos, a existência da relação jurídica entre as partes, de modo que incumbiria ao requerido fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em contestação, ônus do qual não se desincumbiu, embora oportunizado para tal.

Feitas tais considerações, restando preclusa a produção de provas, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/apelada
Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda-ME
a fim de condenar o requerido/apelante

Lastênio Luiz Cardoso
ao pagamento da importância de R$ 32.838,20 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), referentes à locação e à mobilização/desmobilização do maquinário no período de sua utilização (02/10/2013 a 18/12/2013), conforme se verifica da sentença (fls. 64/66-v), que foi complementada, de ofício, pela decisão de fls. 67/67-v.

Ao proferir judicioso voto, o eminente Relator,
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, acolheu a tese jurídica de cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, deu provimento à
apelação cível
a fim de “
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, inclusive cabendo ao Juiz da causa distribuir o ônus da prova e permitir às partes a indicarem e especificarem as provas que pretendem produzir
”.

Na sequência, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência ao concluir pelo
desprovimento
da
apelação cível
, por considerar não ter havido o alegado cerceamento de defesa, seguindo-se de manifestação no mesmo sentido do eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

Após, vieram-me conclusos os autos para análise, na forma do art. 942 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, inexiste erro de procedimento quando o julgador, avaliando as provas reunidas nos autos, conclui pela sua suficiência para formar seu convencimento e resolver a lide no estado em que se encontra, conforme se extrai da redação dos arts. 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC/2015.

In casu
, não identifico mácula no proceder do douto magistrado, uma vez que, determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (CPC/2015, art. 355),
mante
ve
-se silente o requerido
, o que, salvo melhor juízo, deve ser compreendido como ausência de interesse de sua parte na produção de outras provas, além das já constantes dos autos.

Com a devida vênia, a intimação para que as partes se pronunciassem sobre a possibilidade de se julgar antecipadamente a lide torna desnecessária, salvo melhor juízo, uma segunda intimação para especificar as provas que pretendiam produzir, conforme o apelante aparentemente entende ser necessário, tendo em vista que, ao sinalizar acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (fl. 52), o magistrado já havia vislumbrado a desnecessidade de produção de outras provas (CPC/2015, art. 355, inciso I), porém, antes consultou as partes e tão somente a autora se manifestou.

A respeito da produção, em si, de provas das alegações, cuja necessidade foi constatada pelo eminente Relator, ouso discordar de tal entendimento por ter a parte autora anexado cópia reprográfica do contrato celebrado entre as partes (fls. 13/15), além de mensagens eletrônicas relacionadas às tratativas entre elas e à cobrança pela utilização do equipamento locado (fls. 16/20), assim desincumbindo-se de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I); com isso, cabia ao requerido produzir prova da alegada insubsistência da cobrança por estar fundada em contrato cuja assinatura a ele atribuída seria falsa; no entanto, manteve-se silente ao ser advertido acerca da possibilidade de julgar antecipadamente a lide, o que, repito, implicitamente o havia instado a refutar a abreviação do procedimento e, a toda evidência, lhe cabia requerer a produção de provas, sobretudo, de natureza técnica (
rectius
: grafotécnica) com o escopo de aferir a autenticidade da assinatura inserida no contrato e outras mais, cuja utilidade porventura demonstrasse.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual aqui verificado.

Acrescento ainda que a determinação de emenda à inicial para que a autora trouxesse outros elementos probatórios, por considerar o juiz insuficientes aqueles até então constantes dos autos ao examinar o pedido de liminar (fl. 23), sem que outras provas fossem anexadas pela autora (fl. 25), certamente não impediria o posterior julgamento de procedência parcial dos pedidos com base no mesmo arcabouço probatório, tendo em vista que a gravosa medida postulada (
rectius
: arresto de bens) recomenda, via de regra, que haja prévia oitiva da parte contrária – que, até então, não integrava a relação processual – ao passo que, ao sentenciar, o juiz já detinha conhecimento da frágil defesa apresentada pelo requerido que, em última análise, revelava-se incapaz de infirmar as alegações autorais.

De igual forma, não prospera a alegação do requerido/apelante de que havia formulado pedido genérico de provas na contestação, por haver sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016)
’ (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.586.247/GO, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2020, DJe de 15/06/2020).

Como acima dito, descabe falar numa segunda intimação para especificação de provas, quando já instadas a se pronunciarem acerca da possibilidade de julgamento antecipado, na medida em que a partir da primeira, a um só tempo, se resolveu sobre a necessidade (ou não) de serem produzidas outras provas além das já constantes dos autos e, na espécie, a inércia do requerido foi acertadamente compreendida como desinteresse de sua parte na produção de provas.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
acompanho a divergência
a fim de
negar provimento
ao recurso.

É como voto
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018585-98.2016.8.08.0048

APELANTE:

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

APELAD
A: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Iniciado o julgamento, o
E. Relator
,
Des.
Arthur José Neiva de Almeida

proferiu voto no sentido de
conhecer e
dar
provimento
ao apelo

para anular a sentença primeva em razão do cerceamento de defesa.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“[...]

a discussão havida entre as partes demanda, sim, a necessidade de produção de provas, as quais, aliás, foram devidamente identificadas pelo Juiz quando proferiu o Despacho inicial (página 44) e quando deixou de examinar o pedido liminar formulado na petição inicial justamente dada a ausência de elementos probatórios mais robustos (página 48).

Assim, não se há falar em aplicação do art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) porque, como dito, havia necessidade de produção de prova (inciso I do citado dispositivo legal) e não se trata, a hipótese em julgamento, de revelia (inciso II)”.

Consignou, ainda, o culto colega que
“[...] nada obstante a intimação das partes a respeito da possibilidade de julgamento antecipado do feito, não houve, de fato, distribuição do ônus da prova, o que só veio a ocorrer na Sentença (regra de julgamento), ocasião em que o Magistrado a quo considerou suficientes aqueles mesmos documentos (cópia do contrato e e-mails, apenas) antes reputados como insuficientes”
e que seria
“[...]
relevante o argumento do Apelante de que, pelo desenrolar da tramitação do feito, tudo indicava o acolhimento de uma das teses prejudiciais expostas na contestação (incompetência do Juízo ou ilegitimidade passiva), uma vez que as provas acostadas à petição inicial foram consideradas insuficientes em duas ocasiões distintas; em resumo, a falta de distribuição do ônus da prova influenciou o comportamento processual do Apelante”
.

Na sequência, o culto
Des. Fábio Brasil Nery
inaugurou a divergência para
negar provimento ao recurso
, sustentando, em suma, que, embora as partes tenham sido intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, apenas a parte autora se pronunciou, ao passo que o ora apelante permaneceu inerte, de modo que o seu silêncio fez com que anuísse com tal julgamento.

Por fim, aduziu que o requerente comprovou, mediante documentos,
“[...] a existência da relação jurídica entre as partes, de modo que incumbiria ao requerido fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em contestação, ônus do qual não se desincumbiu, embora oportunizado para tal”.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, pedindo
vênia
ao Eminente Relator, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo culto Desembargador
Fábio Brasil Nery.

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve cerceamento de defesa por parte do magistrado sentenciante ao julgar antecipadamente a lide.

No édito singular, o julgador primevo compreendeu que as provas até então colacionadas aos autos se mostravam suficientes para o conhecimento do mérito, sendo desnecessárias, portanto, outras diligências probatórias.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, em análise dos autos, verifico que o juízo singular, em despacho proferido à fl. 52, por vislumbrar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre tal ponto, sendo que, após o pronunciamento da autora e a inércia do réu, o juízo primevo concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

Sendo assim, a meu sentir, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se a parte, intimada, permaneceu silente.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, chamada a especificar as provas que pretendia produzir para demonstrar suas alegações, queda-se inerte. Precedentes.[...]
(AgRg no AgRg no AREsp 589.144⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16⁄04⁄2015, DJe 14⁄05⁄2015)

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, ainda que a parte, na inicial ou na contestação, apresente requerimento de futura produção das provas em direito permitidas, caso fique silente e não as especifique após o respectivo juízo intimá-la devidamente a tanto, opera-se a preclusão do direito de produzi-las.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Aliás, essa abordagem, inclusive, denota comportamento característico do instituto do
venire contra factum proprium
, que, após permanecer inerte, interpõe recurso de apelação arguindo cerceamento de defesa.

Em outros termos, como o requerido não especificou qualquer pedido de produção de provas quando intimado para tanto, deixou de se desincumbir desse ônus no prazo cabível, abdicando da faculdade de produzir provas, permitindo concluir pela preclusão de tal faculdade, sem embargo da eventual existência de protesto de todos os meios de provas admitidos em direito na contestação.

É esse o entendimento sustentado pela doutrina mais atualizada sobre o tema:

“
Caso a parte se quede inerte quando intimada para especificar as provas que deseja produzir, presume-se que desistiu da diligência anteriormente requerida, por considerar desnecessária em face aos demais elementos presentes nos autos
. Pode-se afirmar, neste caso, que o litigante exerceu posição jurídica em contradição ao comportamento inicialmente adotado, uma vez que, ao praticar dois comportamentos, separados por determinado espaço de tempo, o segundo contraria o primeiro, o que implica na atribuição de efeito apenas à última manifestação. Destarte, quando a parte nada manifesta face ao comando para especificação de provas, incorre em perda do poder processual probatório em razão do seu não exercício no momento oportuno, estando, pois, precluso o seu direito de produção de provas.
Neste caso, configura-se a preclusão temporal, pois a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual de indicação de provas, fazendo com que a preclusão opere seus efeitos.

(...)

Assim, os pedidos de produção de provas feitos na inicial e na contestação devem ser reiterados quando instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir. Caso permaneçam inertes em face de tal determinação, que se dá em fase mais adiantada do processo, é porque desistiram da prova inicialmente arguida na fase postulatória, o que força à conclusão de inexistir cerceamento de defesa se o magistrado, neste caso, julgar antecipadamente a lide
. (Carlos José Cordeiro e Josiane Araújo Gomes. Efeitos do Comando Judicial para Especificação de Provas no Processo Civil Brasileiro. Revista de Processo, volume 245 – julho de 2015)

Portanto, considerando a inércia da parte requerida em fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em sede contestatória, entendo que a solução da lide deve se guiar pelas regras ordinárias previstas no art. 373, do CPC.

Diante do exposto, pedindo
vênia
ao culto Relator,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENT
O,
para acompanhar a divergência inaugurada pelo E. Des.
Fábio Brasil Nery.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018585-98.2016.8.08.0048

APELANTE:
LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

APELADA:
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos
para examinar a questão
proposta
por meio de
apelo
,
interposto na ação ajuizada por
Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda,
em que o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o ora apelante ao pagamento de valor referente à locação de maquinário para realização de extração de blocos de granito
.

No Voto de relatoria houve
entendimento de ocorrência do cerceamento de defesa do direito de ambas as partes
e a consequente anulação da sentença proferida.

Inaugurada a divergência pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, ao negar provimento ao recurso
de
Lastênio Luiz Cardoso
, considerou que o silêncio do requerido, ao ser instado a se manifestar quanto ao julgamento antecipado da lide, revelou sua anuência com a medida implementada, além de ter ressaltado que o requerente/
apelado
comprovou a existência da relação jurídica, restando ao acionado/
apelante
a demonstração de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito pleiteado em sede de contestação, o que não providenciou.

Em seguida, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou a divergência, destacando caber ao juízo, destinatário da prova, determinar que se produzam provas necessárias ao julgamento da lide e que, após instar as partes sobre o julgamento antecipado da lide, entendeu que eram satisfatórias, concluindo por ausência d
a tese d
e cerceamento de defesa.

Respeitosamente, rogando
venia
ao eminente Relator
que proferiu judicioso Voto
,
entendo não ter havido o
cerceamento de defesa
no caso em apreço
.

Sem pretender me estender diante dos
elaborados
Votos já proferidos
,
ressalto apenas
que
o

cerceamento de defesa configura-se quando à parte não é oportunizada a produção de prova ou apesar de requeridas e indeferidas, ocorre o julgamento desfavorável ao peticionante, dissonando a medida do devido procedimento instrutório.

Consigne-se, que apesar do entendimento de não haver a preclusão para o magistrado em questões probatórias, é assente o entendimento contrário para as partes envolvidas na contenda. Destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Com isso, apesar de
ter o juízo entendido
inicialmente
pela insuficiência de elementos que o permitissem examinar
e conceder o
pedido
in limine littis
,
posteriormente
oportunizou às partes a manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide, em correspondência aos princípios corolários do devido processo legal e ampla defesa, repito, não sendo caso de cerceamento de defesa.

Em conclusão
,
rogando
venia
ao eminente Relator,
acompan
ho

integralmente
o Voto divergente proferido pel
o

Desembargador
Fábio Brasil Nery
, para
conhecer e negar provimento ao
recurso interposto por
Lastênio Luiz Cardoso
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018585-98.2016.8.08.0048

APELANTE: LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

APELADA: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda ajuizou Ação Ordinária em face de Lastênio Luiz Cardoso com a alegação de que:

“(...) celebrou contrato de locação de maquinas pesadas para extração de blocos de granito de lavra de propriedade do ora Requerido, com duração preestabelecida de 30 dias corridos, renováveis automaticamente ao fim de cada período.” (Página 04 dos autos digitalizados).

Na sequência, aduziu que disponibilizou equipamento para o Requerido (Escavadeira Hidráulica - Série N60717739, Marca Hyundai, Modelo R210-LC7) pelo valor mensal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que dele se utilizou por pouco mais de 02 (dois) meses e meio, de modo que:

“(...) somados todos os custos temos que ao término da avença restava o Autor com um crédito de R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), dos quais honrou o Réu com apenas R$13.861,80 (treze mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), através da cessão de 46,206m2 de granito, restando em aberto à quantia de R$49.638,20 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos) desde 20/12/2013.” (Página 05).

Para comprovar suas alegações, a empresa Autora acostou aos autos a cópia do negócio jurídico estabelecido entre as partes (páginas 24-28) e trocas de e-mails com uma outra empresa (Ksa Mineração Ltda) - ainda que com referência ao nome do Requerido -, como se vê nos documentos reproduzidos às páginas 30-38.

O MM. Juiz
a quo
, assim que recebeu os autos, proferiu o Despacho constante à página 44, no qual determinou à Autora juntar mais elementos de prova a fim de viabilizar a análise da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, já que os documentos até então juntados não seriam “
suficientes para comprovar ou tornar verossímil a alegada mora do réu, o que impede seja deferida a medida liminar pleiteada
”.

Após a Autora asseverar (página 48) já ter juntado “
aos autos todos os documentos que comprovam o alegado
”, o Magistrado ordenou a citação do Requerido, não sem antes ponderar o seguinte:

“Tendo em vista a não apresentação de novos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança da alegação feita pelo autor, deixo de analisar a liminar, para apreciá-lo após o contraditório.” (Página 50).

Depois da apresentação de contestação (páginas 62-74) e da réplica (páginas 88-100), o Magistrado
a quo
proferiu o seguinte Despacho:

“Ao analisar os autos, verifico a possibilidade do julgamento antecipado da lide na forma do art. 355 do CPC, desta forma, intimem-se as partes para manifestarem-se, caso queiram, no prazo sucessivo, de 10 (dez) dias.

Após, vcnham-me conclusos os autos para SENTENÇA, se for o caso, na forma do art. 12, do CPC.” (Página 102).

Enquanto a Autora requereu (páginas 106-108) a produção de prova testemunhal, o Requerido não se manifestou nos autos, até que o Juiz, na Sentença reproduzida às páginas 126-131, integrada às páginas 132-133 e às páginas 158-159, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar:

“(...) o réu ao pagamento, para o autor, da quantia (...) referente à locação e à mobilização/desmobilização do equipamento exposto em contrato, no valor de R$ 32.838,20 (trinta e dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), referentes ao período de utilização do equipamento pelo requerido, correspondente entre 02/10/2013 e 18/12/2013 devidamente acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento.” (Páginas 132-133).

Inconformado com os termos da Sentença, o Requerido interpôs o recurso em julgamento (páginas 166-188), no qual aduz, dentre outros argumentos, que o
decisum
deve ser anulado porque houve cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a ausência de intimação para especificação das provas que pretendia produzir.

Segundo defende o ora Apelante, há fatos essenciais ao esclarecimento da controvérsia que demandavam a abertura da fase instrutória, bem assim que a intimação contida no Despacho reproduzido à página 102 dizia respeito à possibilidade de julgamento antecipado “
e não para indicarem as provas que pretendiam produzir
” (página 172).

Aduz, ainda, que em:

“(...) relação a essa intimação, especificamente, não houve manifestação por parte do Apelante, até porque sustentou a incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar o feito, bem como sua ilegitimidade passiva
ad causam
, perfazendo matérias a justificar o imediato julgamento por sentença.”

Com estes esclarecimentos a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto, entendo, a partir da análise dos autos, que a hipótese é, sim, de declarar a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa
das partes
(e não só do Apelante).

No caso, com a mais respeitosa vênia ao MM. Juiz
a quo
, a discussão havida entre as partes demanda, sim, a necessidade de produção de provas, as quais, aliás, foram devidamente identificadas pelo Juiz quando proferiu o Despacho inicial (página 44) e quando deixou de examinar o pedido liminar formulado na petição inicial justamente dada a ausência de elementos probatórios mais robustos (página 48).

Assim, não se há falar em aplicação do art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) porque, como dito, havia necessidade de produção de prova (inciso I do citado dispositivo legal) e não se trata, a hipótese em julgamento, de revelia (inciso II).

Ademais, o seguinte trecho da Sentença,
data maxima venia
, reforça a conclusão pela nulidade do
decisum
:

“A presente demanda cinge-se na apreciação da existência ou não de débitos em desfavor do réu oriundos de serviços prestados pela parte autora, que pretende o pagamento da quantia de R$ 82.547,14 (oitenta e dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), sendo R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), referentes ao período de utilização do equipamento pelo requerido, correspondente entre 02/10/2013 e 18/12/2013, bem como R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), concernentes aos danos causados ao equipamento, e por fim, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), decorrentes da mobilização/desmobilização do maquinário.

A fim de demonstrar o seu direito, aduzindo a existência de débitos em desfavor do réu, acostou aos autos, cópia do contrato (fls. 13/15), cópia de e-mails recebidos com os dados pessoais do requerido, bem como cópia de e-mail informando a existência de débitos em face do réu.

Por sua vez, o requerido afirma desconhecer qualquer relação jurídica entre as partes, alegando que a assinatura constante no contrato fora obtida de modo ardil, fomenta assim, que o instrumento contratual objeto da lide,
padece de vício de simulação, devendo, portanto, ser declarado nulo, no entanto, não apresentou nenhuma prova quanto a tais alegações, ônus que lhe competia segundo o art. 373, II do Código de Processo Civil
(...).

(...).

Mesmo após o prazo concedido para especificação probatória (fls. 52), o réu quedou-se silente, acarretando na PRECLUSÃO TEMPORAL ao direito de produção de provas. Ou seja, mesmo depois de intimado, o réu não pretendeu produzir prova quanto às alegações relativas ao contrato.

Depara-se, ao final, com a imposição de decidir o presente feito com base nas provas trazidas aos autos pela parte requerente,
presumindo-se pela veracidade dos documentos acostados
.

Assim, ante a ausência de provas das alegações do réu, a fim de comprovar a inautenticidade dos documentos juntados pela requerente, entendo que, sequer merece análise a arguição de falsidade material,
tendo em vista que, em tempo oportuno, não houve manifestação do requerido para provar o que fora alegado em sede de contestação (certidão às fls. 55-v), divergindo do que versa o artigo 431 do Código de Processo Civil
(...).” (Sem os grifos no original).

Ora, a distribuição do ônus da prova constitui, conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), regra de instrução (e não de julgamento), uma vez que influencia no comportamento processual da parte (REsp 802832/MG), daí porque ela deve ocorrer na fase de saneamento, de modo a deixar claro a quem possui o ônus da prova de comprovar cada alegação.

Assim, nada obstante a intimação das partes a respeito da possibilidade de julgamento antecipado do feito, não houve, de fato, distribuição do ônus da prova, o que só veio a ocorrer na Sentença (regra de julgamento), ocasião em que o Magistrado
a quo
considerou suficientes aqueles mesmos documentos (cópia do contrato e e-mails, apenas) antes reputados como insuficientes.

Com efeito, é relevante o argumento do Apelante de que, pelo desenrolar da tramitação do feito, tudo indicava o acolhimento de uma das teses prejudiciais expostas na contestação (incompetência do Juízo ou ilegitimidade passiva), uma vez que as provas acostadas à petição inicial foram consideradas insuficientes em duas ocasiões distintas; em resumo, a falta de distribuição do ônus da prova influenciou o comportamento processual do Apelante.

Insta salientar que as provas acostadas à petição inicial, de fato, aparentam fragilidade quando consideradas isoladamente, uma vez que não há explicação plausível para uma empresa (Autora/Apelada) estabelecida no Município de Serra firmar contrato com uma pessoa física (Requerido/Apelado) domiciliada no Município de Baixo Guandu para prestação de serviços a outra empresa (Ksa Mineração Ltda) sediada em Itueta/MG.

Aliás, esta segunda empresa, Ksa Mineração Ltda, era quem, aparentemente, negociava o contrato, tanto é assim que foi ela quem enviava e recebia e-mails da Apelada e, ademais, que forneceu (página 32) o nome e os dados do Apelante para formalizar o instrumento contratual (o qual, inclusive, não conta com a qualificação completa do Apelante).

De tudo quanto dito,
data venia
, constata-se a inexistência de provas dos fatos descritos na petição inicial, sobretudo quando contrapostos com os argumentos constantes na contestação, ambas a exigir a instauração da fase instrutória para melhor aprofundamento da controvérsia, inclusive com expressa e prévia distribuição do ônus probatório.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, inclusive cabendo ao Juiz da causa distribuir o ônus da prova e permitir às partes a indicarem e especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, em Sessão pretérita dei início ao julgamento da Apelação Cível interposta por Lastênio Luiz Cardoso em face de Sentença na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Cobrança ajuizada por Terra Minas Terraplanagem e Construções Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial.

Na ocasião, concluí pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da Sentença, haja vista a compreensão da ocorrência do cerceamento do direito de defesa das partes - sobretudo, no caso, do Apelante.

Ao inaugurar divergência, o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery negou provimento ao recurso por assim entender:

“Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ‘compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015
(arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)’.(AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Neste caso, o Julgador entendeu suficientes as provas produzidas, razão pela qual determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC).

Somente a parte autora se manifestou, permanecendo inerte o apelante.

Sob tal premissa entendo não configurado o cerceamento de defesa, revelando o silêncio do requerido a sua anuência com o julgamento antecipado do feito.

Comprovou o requerente, mediante documentos, a existência da relação jurídica entre as partes, de modo que incumbiria ao requerido fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em contestação, ônus do qual não se desincumbiu, embora oportunizado para tal.”

O não menos eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, após pedido de vista, acompanhou a divergência, isto é, também concluiu no sentido de negar provimento ao recurso.

Dentre tantos outros relevantes fundamentos declinados no voto proferido pelo Desembargador Telêmaco, peço vênia para citar o seguinte trecho:

“No édito singular, o julgador primevo compreendeu que as provas até então colacionadas aos autos se mostravam suficientes para o conhecimento do mérito, sendo desnecessárias, portanto, outras diligências probatórias.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...).

In casu
, em análise dos autos, verifico que o juízo singular, em despacho proferido à fl. 52, por vislumbrar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre tal ponto, sendo que, após o pronunciamento da autora e a inércia do réu, o juízo primevo concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

Sendo assim, a meu sentir, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se a parte, intimada, permaneceu silente.”

Ante os substanciosos fundamentos declinados nos votos divergentes, pedi o retorno dos autos e, após reanalisá-lo, vou pedir vênias à Suas Excelências para manter a conclusão inicialmente alcançada.

Destaco, em início de fundamentação, não me olvidar de que compete ao Juiz, como destinatário das provas, valor a necessidade de sua produção.

Também é preciso registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme no sentido de que não se há falar em preclusão
pro judicato
em matéria probatória. Neste sentido:

(...). A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Precedentes. 3.
Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes
. (...). (AgInt no REsp n. 1.918.008/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, a compreensão que tentei expor no meu voto,
data maxima venia
, é a de que a discussão deve se ater a momento anterior àquela proposta nos votos divergentes, isto é, deve se circunscrever à expectativa gerada no Apelante (Réu na demanda) de que os fatos descritos na petição inicial demandavam a necessidade de produção probatória.

Conforme deixei consignado no voto inicialmente lido neste Órgão Colegiado, em duas ocasiões (fls. 23 e 26) o Magistrado
a quo
, concessa venia, deu a entender que os fatos articulados pela empresa Apelada na petição inicial não possuíam verossimilhança a respaldar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Com efeito, o Magistrado, inicialmente, destacou o seguinte:

“Verifico que o autor não juntou aos autos documentos suficientes para comprovar ou tornar verossímil a alegada mora do réu; o que impede que seja deferida a medida liminar pleiteada.

Desta feita, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial para que sejam trazidos outros elementos documentais que coadunem para a devida análise do pedido de antecipação de tutela, sob pena de seu indeferimento.” (Fl. 23).

Após a Apelada (Autora da demanda) expressamente afirmar que já teria juntado “
aos autos todos os documentos que comprovam o alegado
” (fl. 25), o Magistrado consignou que deixaria de analisar a liminar requerida na petição inicial tendo “
em vista a não apresentação de novos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança da alegação feita pelo autor
” (fl. 26).

Assim, quando o Juiz questiona as partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide na forma do art. 355 do Código de Processo Civil (CPC), é compreensível que o Apelante tenha se mantido silente, uma vez que não houve prévia fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova e, sobretudo, ele tinha confiança de que a Sentença lhe seria favorável, já que em duas ocasiões o Magistrado deu a entender não haver documentos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações externadas na petição inicial.

Insta salientar que o princípio da confiança, corolário da boa-fé objetiva, também deve ser aplicado a todos os atores da relação processual - inclusive ao Estado-Juiz -, de modo que,
data venia
, me parece ter havido, sim, cerceamento do direito de defesa, porquanto as prévias manifestações judiciais, em meu sentir, geraram a legítima expectativa no Apelante de que a Sentença lhe seria favorável porque, em tese, a Apelada não teria se desincumbido dos ônus que lhe competia de comprovar os fatos descritos na petição inicial.

O STJ, aliás, possui julgados que aplicam o princípio da confiança quando o Juiz gera na parte legítima expectativa de que concluirá de modo favorável à sua pretensão. Neste sentido, por exemplo:

(...).
Deve ser homenageada a tutela da confiança como corolário da boa-fé objetiva no caso concreto, não se podendo determinar, na hipótese da lide, a deserção na medida em que o juízo de primeiro grau, ao oportunizar a correção do vício de admissibilidade recursal, gerou na parte a legítima expectativa de que sua apelação seria admitida caso recolhesse as custas, conforme anteriormente determinado
. (...). (AgInt no REsp n. 1.576.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 30/5/2017). (Sem grifo no original).

Ademais, o Magistrado não questionou as partes a respeito das provas que pretendiam produzir, apenas suscitou a possibilidade de julgamento antecipado da lide com base no art. 355 do CPC, ou seja, quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
” (inciso I), provas estas que já havia afirmado, em duas ocasiões, não serem suficientes a comprovar a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial.

Assim, rogando vênias à divergência, vou manter minha conclusão inicial de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa do Apelante, que não teve oportunidade de produzir provas já que tinha expectativa de que o feito seria julgado a seu favor.

Do exposto, novamente pedindo vênias aos eminentes Desembargadores Fábio e Telêmaco, mantenho o voto pelo provimento do recurso.

É como voto.